Tribunal: TJDFT
Processo: 0720550-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM DENEGADA.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline">1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">2. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline">3. O descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica autoriza o decreto da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, na esteira do artigo 282, §4o c/c o artigo 312, §1o, ambos do CPP.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">4. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva da paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">5. <span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">Mantendo-se hígido o substrato fático do <span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">decreto prisional, mostra-se correta a sentença que negou o direito da paciente de recorrer em liberdade.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline">6. A via estreita do habeas corpus não é adequada à discussão acerca de eventual responsabilidade do advogado anteriormente constituído pelo descumprimento dos compromissos assumidos com a paciente, mesmo quanto à eventual ausência de orientação do patrono em relação ao uso de tornozeleira eletrônica.<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.<span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif">